Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-77.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 359 DO CP. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa do réu em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória.
2. Sustenta o embargante que o referido acórdão contém omissão ao não abordar a impossibilidade de condenação pelo art. 359 do CP, ante a atipicidade da conduta e o cabimento de sanções diversas.
3. Inicialmente cumpre assinalar que a tese defensiva ventilada nos embargos de declaração em análise não foi objeto da apelação. Ocorre que o recurso de apelação ostenta efeito devolutivo amplo, devolvendo para análise do Tribunal toda a matéria debatida na sentença. Excepcionalmente, o tribunal pode ir além dos limites estritos da impugnação, nos casos em que há questões de ordem pública, as quais podem ser analisadas, inclusive, de ofício.
4. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Os embargos de declaração, embora não tenham, via de regra, efeito infringente, podem levar à modificação do julgado quando se tratar de matéria de ordem pública.
5. Nesse contexto, tendo em vista que a questão da tipicidade penal é de ordem pública, ela pode ser conhecida em sede de embargos de declaração.
6. Na espécie, o ora embargante fora denunciado como incurso no crime descrito no art. 359 do Código Penal, por descumprir as medidas cautelares que lhe foram impostas nos autos do PJe n° 0706901-38.2023.8.07.0010, consistentes no seu afastamento do lar e proibição de aproximação e contato com a vítima, seu genitor Bernardo de Castro.
7. O crime em tela é subsidiário, ou seja, só se configura quando não há uma sanção específica para a desobediência à ordem judicial. Ocorre que no caso de descumprimento das medidas cautelares previstas no art. 319, dentre as quais se encontram aquelas a que o réu se encontrava submetido (inciso III), a prisão preventiva pode ser decretada, consoante art. 312, §1o, do CPP, tanto que, inicialmente, ele chegou a ser preso por esse motivo, conforme ata de audiência de custódia de ID 64928294. Desta feita, a sanção pelo descumprimento de medida cautelar diversa da prisão é sua conversão em prisão preventiva e não a tipificação da conduta como crime autônomo.
8. Ademais, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o crime previsto no art. 359 do Código Penal pressupõe definitiva decisão judicial de natureza penal (STF, HC 88572/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 8/9/2006, p. 62; e RTJ 79/401). Isso porque, tal incriminação visava, originalmente, a coibir a desobediência à decisão judicial que aplicava as chamadas penas acessórias, conforme leciona HUNGRIA: "A rubrica do art. 359 (desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito') podia ser mais concisa e, ao menos tempo, mais compreensiva, se assim dissesse: 'Inobservância de pena acessória'. O que aí se incrimina (cominada a pena de detenção, de três meses a dois anos, ou multa, de mil a dez mil cruzeiros) é o fato de 'exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus, de que foi suspenso ou privado por decisão ¡judicial'. Vê-se, para logo, que se trata de assegurar penalmente o cumprimento das penas acessórias previstas no art. 67, incs. I e II, quer quando aplicadas definitivamente (art. 70), quer quando provisoriamente (art. 71)"(Comentários ao Código Penal, 2a. ed., Rio de Janeiro, Forense, 1959, v. IX, p. 531). Revogadas as penas acessórias pela Parte Geral do Código Penal de 1984, o tipo previsto no art. 359 permanece em vigor unicamente para reprimir a desobediência aos chamados efeitos extrapenais da condenação, previstos no art. 92 do Código Penal (cf. ALBERTO SILVA FRANCO et AL., Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, 7a. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 2, p. 4266-4267: CELSO DELMANTO ET AL., Código Penal comentado, 6a. ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2002, p. 734). Assim, entende-se que a decisão judicial a que se refere o art. 359 do Código Penal deve possuir natureza de decisão penal e volta-se, principalmente, para os efeitos da condenação, previstos no art. 92 do Código Penal, o que, como visto, não é o caso dos autos.
9. Portanto, resta evidenciada a atipicidade da conduta imputada ao réu, motivo pelo qual a sua absolvição é medida que se impõe, devendo, assim, a sentença condenatória vergastada ser reformada nesse aspecto.
10. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeito infringente, para absolver o acusado quanto ao crime previsto no art. 359 do CP, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP, mantendo incólume os demais termos da sentença.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.